Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA NÃO ATACADA EM RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO). PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que a alegação de obscuridade é utilizada de forma indevida pelo embargante para alegação de matéria – condenação ao pagamento de honorários advocatícios – que não foi por ele apresentada em recurso de apelação. 2.1 Indevida inovação recursal que não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
3. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.